Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711985-57.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: LUCAS HENRIQUE ALMEIDA VIANA DESPACHO Pelo despacho objeto do ID 44116049 determinei que a parte recorrente comprovasse que o recibo objeto do ID 43607318 - Pág. 1 estava vinculado à guia de preparo recursal objeto do ID 43607313 - Pág. 1. Verifico agora que o recibo objeto do ID 43607318 - Pág. 1 indica uma numeração de autenticação (PGTFORNB23012023900118813), enquanto o recibo juntado aos autos no último dia 08/03/2023 indica numeração distinta, qual seja: D2212AD3E8658F8CECFF16D (ID 44331431 - Pág. 1). Assim, faculto ao recorrente mais uma vez a comprovação da regularidade de pagamento do preparo recursal, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.